Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001182-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), GABRIELA ROCHA ALMEIDA - CPF: 062.080.921-32 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GONCALVES - CPF: 005.764.781-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 082.638.891-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 105.476.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALVES GARCIA - CPF: 030.495.291-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HURIC PATRIC DUARTE RAMOS FERNANDES - CPF: 067.663.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 071.344.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE CESAR CASTILHO - CPF: 064.096.081-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON VIEIRA COSTA - CPF: 050.008.921-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 024.987.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA PEREIRA MAIA - CPF: 048.774.482-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMORA BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 063.895.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELSON DE MORAIS - CPF: 097.847.444-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO DE ASSIS - CPF: 081.055.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. R. D. S. - CPF: 141.166.194-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TONISON MENDES MACHADO - CPF: 619.123.933-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NELBSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.407.271-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO MACEDO FONSECA - CPF: 915.079.603-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 045.298.751-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA - CPF: 615.974.263-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 061.001.851-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SHARLY CARDOSO CARVALHO registrado(a) civilmente como SHARLY CARDOSO CARVALHO - CPF: 062.045.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.045.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO DA COSTA - CPF: 063.756.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO MENDES DE CARVALHO - CPF: 020.537.471-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNATAN FERREIRA DE JESUS - CPF: 061.511.521-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MOTA DA SILVA - CPF: 704.140.261-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS FERREIRA BARBOSA - CPF: 610.645.593-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 060.112.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO BARBOSA PEREIRA - CPF: 054.185.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CELESTINA BARBOSA - CPF: 842.752.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO - CPF: 019.804.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICTOR SILVA DE FRANCA - CPF: 048.637.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEM IURI DA SILVA LIMA - CPF: 071.727.931-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.932.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.299.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NUNES BOMBARDA - CPF: 033.865.721-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 066.655.371-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 066.412.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KETULEN TAINA ALVES FERREIRA - CPF: 051.443.241-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 060.169.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 715.199.671-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO NECKEL NUNES - CPF: 061.108.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 618.831.023-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ - CPF: 064.591.471-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROZA DE SOUZA - CPF: 072.552.471-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JHORDAN MIGUEL DOS ANJOS SILVA - CPF: 082.290.431-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO SOARES DA SILVA - CPF: 062.432.491-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL PEREIRA CAMPOS - CPF: 049.966.801-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 705.905.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PATRICK FARIAS AMORIM - CPF: 067.552.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS FERREIRA BARBOSA - CPF: 610.645.593-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO ALVES SOUSA - CPF: 073.667.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO THARLES SILVA MENDES - CPF: 625.586.163-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILSON SILVA - CPF: 125.759.773-63 (TERCEIRO INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ - CPF: 072.411.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DOS REIS DA SILVA - CPF: 070.420.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARAUNA DE ASSIS - CPF: 056.717.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MATIAS NOGUEIRA - CPF: 081.829.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 035.517.151-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BRAFF - CPF: 063.138.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.544.101-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA VITORIA COSTA CORDEIRO - CPF: 063.199.731-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DOS REIS - CPF: 071.488.701-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONCALVES BRAGA PEREIRA - CPF: 703.943.361-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINO JUNIOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 041.490.261-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEICAO - CPF: 066.955.301-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 070.588.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 035.517.151-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN PETTERSON DE ABREU - CPF: 063.461.951-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FEITOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 704.079.192-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 079.952.211-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES PEREIRA - CPF: 034.298.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 064.635.241-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 042.229.651-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN MARCOS RIBEIRO CHAVES - CPF: 063.811.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICYUS EDUARDO GUEDES GOULART - CPF: 081.277.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON APARECIDO DA SILVA ALTHAUS - CPF: 107.562.101-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON MENDES BEZERRA - CPF: 108.968.523-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DE SOUZA REIS - CPF: 067.015.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DE SOUZA REIS - CPF: 067.015.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BARBOSA FERNANDES RIBEIRO PADILHA - CPF: 071.896.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA - CPF: 083.526.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.109.941-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNATAN LOUBACK - CPF: 067.791.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 072.232.841-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO IVANHO BARBOSA - CPF: 061.098.731-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA - CPF: 612.063.013-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLIS FEITOSA DE ARAUJO - CPF: 073.469.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON WASHINGTON RODRIGUES MOREIRA - CPF: 018.960.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 082.082.643-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 051.476.581-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.673.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY COSTA DE ALMEIDA - CPF: 094.489.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 068.010.871-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 068.010.871-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL MOURA DA SILVA - CPF: 044.140.861-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA THERESA ALBUQUERQUE PADILHA - CPF: 064.873.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DA CRUZ SOARES - CPF: 072.074.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.543.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL BORGES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 067.785.701-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERNANDES FERREIRA - CPF: 081.887.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 628.664.673-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DA SILVA ALVES - CPF: 067.910.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI DA CONCEICAO DELGADO - CPF: 072.244.741-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CUNHA VIEIRA - CPF: 613.794.133-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SALES DE SOUZA - CPF: 084.565.391-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO - CPF: 050.440.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.787.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES - CPF: 034.574.062-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILY LEAL DA SILVA - CPF: 070.999.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LEITE PINEIRO TONIN - CPF: 071.048.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINO RODRIGUES LEITE - CPF: 022.951.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLWESTER RONY RODRIGUES ROCHA - CPF: 729.989.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 513.545.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS FERREIRA - CPF: 047.582.151-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FECHTNER CORREA LEMES - CPF: 083.925.741-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.803.832-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 003.032.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY MIRIAN MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA AIRES - CPF: 629.182.443-41 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAN NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANILSON LEANDRO GARCIA - CPF: 060.425.871-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA - CPF: 060.375.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WYLLIAN OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 021.565.031-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RIBEIRO ABREU - CPF: 078.717.681-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA ZARK RIBEIRO - CPF: 041.515.441-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NURIA CATIANE NUNES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANA REGINA GOMES - CPF: 488.614.338-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 048.499.111-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 066.961.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLLES MILLER MIRANDA BATISTA - CPF: 051.650.611-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CESAR TOMAZ - CPF: 991.531.572-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 902.829.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON PEREIRA RIBEIRO - CPF: 067.779.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 902.829.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PEREIRA ALVES - CPF: 913.736.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 053.521.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.136.552-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WELIGTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 718.896.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERNANDES MACEDO - CPF: 705.283.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA PEREIRA - CPF: 058.076.262-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 072.650.381-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO KEVINY ALMEIDA XAVIER - CPF: 705.283.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUCAS DA SILVA CELESTINO - CPF: 051.968.661-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA ROCHA ALMEIDA - CPF: 062.080.921-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.742.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 749.200.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.322.341-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA - CPF: 060.615.141-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE ANTONIA DE MORAES - CPF: 981.353.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LAI TACASSIO SILVA MOREIRA - CPF: 043.502.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLI ALVES RIBEIRO - CPF: 076.427.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KAIS DA SILVA ROCHA - CPF: 041.539.611-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON VELOSO LOPES - CPF: 060.190.981-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BISPO DA SILVA SANTOS - CPF: 056.228.181-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 742.213.612-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA - CPF: 625.551.123-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR CÂMARA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL DA SILVA CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR SOARES DINIZ - CPF: 079.040.423-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO SOUZA COSTA - CPF: 068.006.651-93 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BISPO DA COSTA - CPF: 014.813.772-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANE MENDES DOS SANTOS - CPF: 039.528.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALEX EDUARDO HOLANDA ARAUJO - CPF: 061.967.201-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ROCHA DA FE - CPF: 074.527.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS DE JESUS MARTINS SARAIVA - CPF: 239.391.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA CRISTINA JERONIMO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 988.683.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYMON PINTO COELHO - CPF: 027.284.642-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BANDEIRA SOLIDADE - CPF: 015.524.702-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RYAN SANTOS SOCOLOSKI - CPF: 071.414.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUESLEY DORNELES BARBOSA - CPF: 020.285.461-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001182-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: GABRIELA ROCHA ALMEIDA
IMPETRANTE: MANASSES DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CARTÓRIO CENTRAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar de paciente acusada de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar se é cabível a substituição pela prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de processo executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

4. O benefício da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de menores de 12 anos não possui caráter automático, podendo ser mitigado em situações excepcionais em que a periculosidade da agente se sobreponha ao dever de assistência direta.

5. O estudo psicossocial produzido nos autos afastou a situação de abandono afetivo ou material, comprovando que as crianças contam com adequada rede de apoio familiar, o que reforça a inaplicabilidade do benefício no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É válida a manutenção da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta e na reincidência da acusada, como forma de garantia da ordem pública. 2. A concessão de prisão domiciliar para mãe de filhos menores de 12 anos não é automática, sendo inaplicável quando constatada excepcional propensão à reiteração delitiva e a presença de rede de apoio familiar adequada para o cuidado das crianças.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001182-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: GABRIELA ROCHA ALMEIDA

IMPETRANTE: MANASSES DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Manasses da Silva Santos, inscrito na OAB/MT sob o n. 27.437/0, em favor de
Gabriela Rocha Almeida
, custodiada preventivamente desde 14 de janeiro de 2026, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1014443-68.2025.8.11.0037
, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro (
Operação Cartório Central
).

O impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, o qual se baseou em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos.

Argumenta a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, que ela ostenta.

Pondera a desproporcionalidade da medida extrema e assevera que a conduta imputada à custodiada – suposta cessão de conta bancária para movimentação de valores da facção criminosa – autoriza a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, visto que os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça.

Enfatiza, primordialmente, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, por ser genitora de três filhos menores de 12 (doze) anos, incluindo um lactente de apenas 9 (nove) meses de idade.

O pedido de tutela liminar foi indeferido, oportunidade em que determinei a realização de estudo psicossocial para aferir a situação de vulnerabilidade dos menores e a capacidade da rede de apoio familiar.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, acompanhadas do relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001182-16.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva da paciente foi decretada no bojo de investigação criminal de alta complexidade, denominada “
Operação Cartório Central
”, deflagrada com o escopo de desarticular célula da organização criminosa “Comando Vermelho”, que atuaria de forma estruturada e hierarquizada na prática de crimes de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes, lavagem de capitais e aplicação de penas corporais.

A investigação teve origem na análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos na “Operação Dupla Aliança”, deflagrada em 01 de novembro de 2024, que resultou na prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como apetrechos típicos da mercancia ilícita.

O caderno investigativo revelou a suposta existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de
whatsapp
, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita.

A análise pormenorizada destes grupos e das conversas individualizadas permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) integrantes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e facilitadores.

No que concerne especificamente à
Gabriela Rocha Almeida
, a investigação aponta que ela, em tese, integra o “Núcleo de Apoio Logístico e Financeiro”, atuando como facilitadora financeira da organização criminosa, mediante cessão de conta bancária para movimentação de valores ilícitos provenientes do tráfico de drogas.

Consta do relatório de investigação que a análise das interações entre Matheus Gabriel Brito Borges e Ana Beatriz Leandro da Silva demonstrou que Matheus, mesmo preso e condenado, enviou comprovante de transferência referente ao recebimento de “camisa” (termo utilizado pela facção para designar mensalidade ou taxa), tendo como origem a conta bancária da paciente, circunstância que evidenciaria sua colaboração com o fluxo financeiro da facção, funcionando como intermediária na movimentação de valores ilícitos destinados à manutenção das atividades da organização.

Ademais,
Gabriela
ostenta histórico criminal desfavorável, sendo reincidente específica em crime de tráfico de drogas
[1]
, tendo, inclusive, supostamente praticado novo delito durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que evidencia propensão à reiteração delitiva.

Nesse contexto, o
periculum libertatis
exsurge hialino, visto que a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), as quais se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado com amparo no art. 318-A do Código de Processo Penal por ser a paciente genitora de três filhos menores de 12 (doze) anos – incluindo um lactente de 11 meses –, é imperioso consignar que a benesse não possui caráter automático.

Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP), o benefício pode ser mitigado em situações excepcionalíssimas, onde a periculosidade da agente ou as circunstâncias do caso concreto se sobreponham ao dever de assistência direta.

O estudo psicossocial demonstrou que, a despeito da ausência dos genitores, as crianças não se encontram em situação de abandono afetivo ou material absoluto.

O relatório atesta que os menores residem com a bisavó materna, Sra. Viturina, de 94 anos, e com o tio Weber, de 24 anos, o qual reside no imóvel e atua como auxiliar direto, assumindo tarefas de maior exigência física, como compras e limpeza.

A equipe técnica constatou que as crianças aparentam estar em adequado estado geral, com vínculos afetivos estabelecidos com a avó e com o tio, frequentando a escola regularmente.

Embora o laudo aponte para uma vulnerabilidade de cunho socioeconômico – agravada pelo bloqueio do benefício do bolsa família e pela renda limitada do núcleo familiar –, a fragilidade financeira não autoriza, por si só, a devolução ao convívio doméstico de uma ré reincidente específica que reitera na prática criminosa durante a execução de pena.

A proteção integral das crianças, no presente caso, deve ser assegurada pelo Estado mediante o acionamento da rede de proteção social (CRAS e rede de saúde), conforme expressamente recomendado pelos profissionais subscritores do laudo.

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos e da propensão à reiteração delitiva, a manutenção da segregação preventiva é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gabriela Rocha Almeida
.

Sem prejuízo, visando o resguardo do melhor interesse dos menores,
determino
a expedição de ofício ao Juízo de origem para que encaminhe cópia do Relatório Psicossocial ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Conselho Tutelar de Várzea Grande/MT, a fim de que adotem as medidas assistenciais cabíveis, especialmente quanto à regularização do benefício do Bolsa Família e ao acompanhamento de saúde da idosa e das crianças.

É como voto.

[1]
PEP no 2000123-35.2021.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026